Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-88.2018.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000091-88.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSAMALIA MAZAIWA RIKBAKTATSA - CPF: 022.170.051-03 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000091-88.2018.8.11.0025

APELANTE: ROSAMALIA MAZAIWA RIKBAKTATSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO NÃO DEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INEXISTENTE E DE MODIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS MORATÓRIOS – INDEFERIMENTO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DE ENGANO INJUSTIFICADO - HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA MASSIFICADA DESPROVIDA DE COMPLEXIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Não há que se falar em majoração de indenização que sequer foi deferida na primeira instância.

II – A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente existe a presença de má-fé ou engano injustificável.

III – Os honorários sucumbenciais arbitrados em demanda massificada e desprovida de complexidade devem obedecer ao mínimo legal, nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000091-88.2018.8.11.0025

APELANTE: ROSAMALIA MAZAIWA RIKBAKTATSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
ROSAMALIA MAZAOWA RIKBAKTATSA
com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico” (sic) em epígrafe, proposta pela apelante em face do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes e
condenar
a ré à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega a insuficiência da indenização por danos morais e pleiteia a respectiva majoração, apesar de não ter havido condenação ao pagamento da verba em questão. Defende, ainda, a incorreção dos juros de mora relativos à condenação inexistente, além de pugnar pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000091-88.2018.8.11.0025

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apesar de não ter sido deferido o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, a parte autora pleiteia a majoração da pecúnia em questão, assim como a alteração do termo
a quo
dos juros moratórios correspondentes.

Evitando ilações óbvias a respeito de requisitos de admissibilidade conhecidos pelos iniciados na prática jurídica, não se revela concebível a majoração ou modificação de encargos moratórios relativos a indenizações que
sequer foram deferidas

na primeira instância
, não havendo por onde acolher a pretensão recursal.

Com relação ao pedido de restituição em dobro dos valores tidos como debitados indevidamente, o recurso também não comporta provimento.

É que, para a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, é imprescindível a demonstração da má-fé ou de engano injustificável na conduta do fornecedor, o que não ocorreu no caso em liça.

Eis, a propósito, a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...) 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018. DJe 07/12/2018)

Quanto ao pedido de majoração da verba sucumbencial, arbitrada na origem no patamar de 10% sobre o valor condenatório, melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque o valor arbitrado é absolutamente compatível com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente a natureza e baixa complexidade do litígio, eis que se trata de demanda massificada e conduzida por meio de petições nitidamente padronizadas, a exemplo da enigmática peça recursal por meio da qual foi pleiteada a majoração de indenizações que jamais foram concedidas na origem.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO.
1. O art. 85, § 2º, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez (10) e o máximo de vinte (20) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (...)
3. Verificando-se que a causa é de baixa complexidade, bem como a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.
4. Recurso não provido.

(TJ-DF 20161610096026 DF 0006561-52.2016.8.07.0020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2019 . Pág.: 399/402)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020